Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746542-94.2022.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ERIKA VIVIANE NASCIMENTO COELHO APELADO: ERIKA VIVIANE NASCIMENTO COELHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, intime-se a autora, Erika Viviane Nascimento Coelho, para apresentar contrarrazões à Apelação interposta pelo Autor (Id. 74955832), de modo a evitar eventual alegação de nulidade. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora